Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003540-95.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
AGRAVADOS: ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, CAMILA NUNES GUIMARÃES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de deferimento da tutela de urgência para determinar a suspenção dos editais de convocação de reunião de sócios REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA., CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., veiculado na edição n. 9.851, do Jornal A Gazeta, do dia 13.03.2019.
A agravante pretende a reforma da decisão, para que seja reconhecida “a nulidade/suspensão absoluta da decisão atacada, tendo em vista que a decisão vergastada não se encontra abrigada de fundamento legal, bem como, diante da necessidade de resguardar os preceitos legais dos sócios quotistas, possibilitando, inclusive, o dever de deliberação dos sócios no que se refere a gestão empresarial.”
Instada a se manifestar, a agravante alegou interesse no julgamento do recurso, pois “foi na reunião de 21/03/2019, validada liminarmente por este egrégio Tribunal, que a maioria dos sócios decidiu pelo afastamento da Agravada Adriana Gonsalves Guimarães da gestão da empresa Reical e a transferência da respectiva administração à Agravante Ide, tudo seguindo as formalidades e quóruns exigidos pelo contrato social e lei. Por sua vez, permanece inalterado o interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento, que busca anular os efeitos da decisão recorrido por sua evidente ilegalidade e abusividade ao tratar de matéria estranha aos autos e imiscuir-se em questão relativa à gestão”
É a síntese do necessário.
Decido.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Dentre os vários recursos interpostos pelas partes e interessados na lide, no Agravo Interno 1014293-14.2019.8.11.0000 foi proferida decisão de nomeação de empresa para administrar/intervir o Grupo Reical nos seguintes termos:
“Vistos etc
Diante da aceitação do encargo de Administrador Judicial/Interventor e da apresentação de proposta de trabalho, Idê Gonsalves Guimarães (id 50370488), Camila Nunes Guimarães (id 50001548), Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha (id 49988487) e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 49988487), partes e interessados no presente recurso, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados.
Com efeito, nomeio para que assuma em 24 (vinte e quatro) horas o exercício de Administrador Judicial/Interventor do Grupo Reical, a empresa Case Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3358-4126, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br a fim de atuar de forma isolada e independente para o encargo designado, prestando-se contas em Juízo (processo de origem e no presente recurso quando pertinente), na forma sugerida pelo Administrador Judicial como garantia de lisura e transparência aos sócios, vedada qualquer modalidade de gestão compartilhada com os sócios, por força das decisões anteriores.”
Nota-se que a agravante Idê Gonsalves Guimarães, partes e interessados na lide principal, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados, ou seja, concordaram com a nomeação da empresa para administrar/intervir no Grupo Reical.
Embora a agravante tenha afirmado em outros recursos que não houve pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre à destituição do então Administrador Judicial (Eduardo Rabelo de Miranda), muito menos posicionamento peremptório sobre a gestação das empresas do Grupo Reical e pretenda exercer sua condição de sócia administradora nas empresas, fato é que a nomeação em Segundo Grau de nova administração/intervenção, com comunicação ao Juízo de origem, esvazia o intento da recorrente, pois qualquer que seja o pronunciamento de mérito, não destituíra a empresa nomeado e poderá, até, ser contraditória com a decisão proferida no Agravo Interno 1014293-14.2019.8.11.0000.
Portanto, não há motivo para o prosseguimento do presente recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto, de modo que fica sem efeito a transferência da administração do Grupo Reical à agravante Idê, em razão da nomeação de novo administrador. Conforme leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE COISA FUNGÍVEL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO DOS BENS – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELOS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÕES DE ATIVOS OPERACIONAIS DEFERIDOS, EM SEDE LIMINAR – PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA ORDEM DE ARRESTO – ACOLHIMENTO PELO JUIZ SINGULAR – NOVA ORDEM JUDICIAL PROFERIDA PELO JULGADOR SINGULAR DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO ARRESTO DE BENS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura-se a perda superveniente do objeto recursal quando a nova decisão proferida pelo Julgador singular coincide com o objeto vindicado pelo Recorrente no Agravo de Instrumento interposto e esvazia o seu proveito prático. Uma vez constatado que o cumprimento da liminar de arresto anteriormente concedida já não se encontra suspensa e, sobretudo, que a ordem já foi cumprida, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe, ante a perda do seu objeto” (N.U 1000937-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO SUBSTITUINDO O DEPÓSITO JUDICIAL PELA GARANTIA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA DO OBJETO. Havendo substituição o objeto do recurso, ocorrerá a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual exaure-se o objeto da Agravo e consequentemente dos Embargos de Declaração, haja vista que este, está atrelado ao Agravo de Instrumento” (ED 162974/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO-GARANTIA OFERTADO PARA GARANTIR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA JULGADA – PERDA DO OBJETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se após interposição de agravo de instrumento que discute garantia do cumprimento de sentença, sobrevém decisão que julga improcedente a impugnação do cumprimento de sentença, a análise do recurso perde objeto vez que o mérito da questão fora resolvido. Inexistindo razões para infirmar o decisum sua manutenção é o que se impõe” (AgR 150100/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).
O pronunciamento pelo desprovimento ou provimento do presente recurso, não trará efeito prático algum, já que o antigo administrado, nem mesmo a agravante, não exercem mais tal função no Grupo Reical, que está sendo administrada por empresa mediante a concordância das partes, inclusive da agravante.
Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito ante a perda do objeto, que consiste no desfazimento do elemento material (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro e evidente, tendo em vista que a nomeação de administrador judicial ao Grupo Reical, é objeto de decisão posterior à agravada.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC, por perda superveniente de seu objeto.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora